Tribunal: TJSP
Processo: 2055523-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r n. 1.2191/2016). Eventual reconhecimento do pedido veiculado pelo autor, notadamente de participar das próximas etapas do concurso em voga, deverá acontecer no seu devido tempo, a se perquirir na pertinente e adequada instrução da demanda originária, com a produção de eventual produção de prova se assim o Juízo a quo entender necessário, quando então o douto Magistrado terá elementos para melhor aferir da probabilidade das alegações, realizando a então análise do mérito processual em sede de cognição exauriente. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055523-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Descabimento. Agravante participou de concurso para ingresso na carreira inicial de Soldado PM de 2a Classe, do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), edital de concurso público no DP-1/321/22, sendo considerado inapto no teste de avaliação de aptidão psicológica. Ausência do fumus boni iuris, e do periculum in mora. Presunção de veracidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Descabimento. Agravante participou de concurso para ingresso na carreira inicial de Soldado PM de 2a Classe, do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), edital de concurso público no DP-1/321/22, sendo considerado inapto no teste de avaliação de aptidão psicológica. Ausência do fumus boni iuris, e do periculum in mora. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que deve prevalecer. Fase psicológica do certame prevista na legislação de regência (artigo 4o, IV, da Lei Complementar n. 1.2191/2016). Eventual reconhecimento do pedido veiculado pelo autor, notadamente de participar das próximas etapas do concurso em voga, deverá acontecer no seu devido tempo, a se perquirir na pertinente e adequada instrução da demanda originária, com a produção de eventual produção de prova se assim o Juízo a quo entender necessário, quando então o douto Magistrado terá elementos para melhor aferir da probabilidade das alegações, realizando a então análise do mérito processual em sede de cognição exauriente. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.